Tribunal: TJES
Processo: 5004208-37.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004208-37.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA ANDREA DE SA MELO e outros
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N° 5004208-37.2019.8.08.0014

RECORRENTE/RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECORRENTE/RECORRIDA: MÁRCIA ANDRÉA DE SÁ MELO

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por MÁRCIA ANDRÉA DE SÁ MELO em face de ITAÚ UNIBANCO S.A.. Em apertada síntese, em sede inicial aduz a autora que efetuou reparcelamento de dívida contraída junto à requerida. No entanto, em que pese haver cumprido com o pagamento das parcelas, foi surpreendida com a negativação do seu nome em razão do débito reparcelado, razão que a levou ao ajuizamento desta ação judicial.

Em sentença (id 513980) homologada pelo magistrado de piso, decidiu-se que o banco requerido mantenha a baixa definitiva do registro negativo no órgão de proteção ao crédito em nome da autora, ora recorrida, referente ao caso em questão, bem como o condenou ao pagamento no valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Ambas as partes interpuseram Recursos Inominados (ids 513984 e 513989). A autora, para requerer a majoração dos danos morais ora arbitrados. O banco réu, objetiva a reforma da sentença guerreada sob a alegação de ausência de ato ilícito imputado à empresa, bem como do dever de indenização a título de danos morais. Todavia, configurando a indenização por danos morais em sede de Recurso Inominado, este requereu a redução do valor de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Verifica-se que ambos apresentaram contrarrazões (ids 513994 e 513996).

Breve é o relatório. Em pauta para julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade dos Recursos, conheço dos mesmos, recebendo-os apenas no efeito devolutivo ante a ausência de prova de perigo de dano irreparável para as partes recorrentes, consoante art. 43 da Lei n.9.099/1995.

Inicialmente, defiro os benefícios da Justiça Gratuita à recorrente MÁRCIA ANDRÉA DE SÁ MELO, eis que preenchidos os requisitos à sua concessão.

Conforme bem fundamentado pelo Douto Magistrado de piso,

“Conforme relatado, as partes não divergem acerca da transação realizada para a quitação do débito entre elas existente, nem mesmo sobre os valores, o prazo e a forma de pagamento pactuada. A controvérsia, em verdade, se restringe ao adimplemento das obrigações pela devedora.

Do cotejo dos autos, nota-se que o parcelamento pactuado entre os litigantes (id 3761867) impôs obrigação à requerente de pagar 4 (quatro) prestações mensais e sucessivas de R$ 245,97 (duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos), com início no dia 15/10/2018 e as demais nos mesmos dias dos meses subsequentes. Os comprovantes de pagamento do débito acostados ao id 3763657 demonstram o cumprimento da avença no tempo e forma pactuados, de modo a afastar qualquer dúvida sobre eventual inadimplência.

Desta forma, tenho por indevida a cobrança e negativação promovida pelo banco réu em face da autora.

Neste ínterim, cumpre observar que a inscrição indevida do consumidor em cadastro de proteção ao crédito, por si só, já caracteriza dano moral indenizável, haja vista ser presumido o efetivo abalo aos direitos da personalidade, notadamente ao nome, à imagem, à boa fama, à honra, à intimidade e à dignidade. Nesse sentido, é firme a posição jurisprudencial” (id 513980).

Me coaduno integralmente com os fundamentos expostos pelo juízo a quo, haja vista ser notório que o valor pago pela consumidora, em data anteriormente acordada pelas partes, é o mesmo valor das 04 parcelas estabelecidas na renegociação firmada. Dessa forma, havendo a consumidora juntado comprovante de pagamento da obrigação, configurada está a ilicitude da negativação de seu nome.

Assim, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do banco réu, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, a consumidora foi exposta a angústia e constrangimento, ao ser cobrada indevidamente e ter seu nome negativado.

Desta feita, no tocante ao dano moral, também me concilio com o exposto em juízo singular, haja vista que, conforme disposição do artigo 14 do CDC, o banco réu responde objetivamente ante a falha na prestação dos seus serviços. O quantum arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) corresponde aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem causar à consumidora enriquecimento indevido, além de estar de acordo com os valores arbitrados em casos semelhantes por esta Turma. Não vislumbro, portanto, motivação para excluir a condenação, haja vista que o banco réu não logrou êxito em demonstrar engano justificável, no caso dos autos.

Sob essas motivações, conheço de ambos os Recursos Inominados interpostos, mas no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se irretocável a sentença guerreada na forma como lançada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a recorrente MÁRCIA ANDRÉA DE SÁ MELO em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, mas deixo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita. Condeno o recorrente ITAÚ UNIBANCO S.A. em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. É como voto.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.